Tribunal: STF
Processo: HC 181998
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS DENEGADO PELO RELATOR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA.  HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em benefício de Ailton Souza dos Santos, contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, que denegou o Habeas Corpus n. 554.355/SP.
                            O caso 
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de nove anos, oito meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 971 dias-multa, por tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei 11.343/2006). 
    Houve apelação da defesa, tendo sido o recurso parcialmente provido para redimensionar a pena, tornado-a definitiva em oito anos e nove meses de reclusão, mais oitocentos e setenta e cinco dias-multa, mantida, no mais, os termos da sentença. 
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 554.355/SP no Superior Tribunal de Justiça, denegado por decisão monocrática do Relator, Ministro Nefi Cordeiro. Extrai-se da decisão:
    “(...) Conforme relatado, busca a defesa redimensionamento da pena-base, sob alegação de desproporcionalidade da fração do aumento operado em 1/2 apenas pela valoração negativa de uma vetorial. 
    Quanto a dosimetria da pena consta da sentença (fls. 77-78):
    [...] O réu ostenta ao menos cinco condenações definitivas (fls. 192/196), de modo que valoro quatro delas nesta etapa e uma na próxima, ainda, sopesadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, tendo em vista o disposto no artigo 42, da Lei 11.143/06, fixo a pena acima do mínimo legal, ou seja, em 4/6, resultando em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 833 dias-multa, com valor fixado no mínimo. Incide a agravante da reincidência (fls. 192/196), de modo que exaspero a pena em 1/6, remanejando a coima para 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 971 dias-multa. Na terceira fase da aplicação da pena, considerando que o réu é reincidente e possuidor de maus antecedentes, impossível a aplicação da benesse prevista no art.33, §4º, da Lei de Drogas. Não há causas de aumento de pena. O réu iniciaria o cumprimento de sua pena em regime inicial fechado, tendo em vista o quantum de pena fixado e os antecedentes criminais do réu. Posto isso e considerando o que mais consta dos autos, julgo procedente a ação penal para o fim de CONDENAR o réu AILTON SOUZA DOS SANTOS a cumprir pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 971 dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.[...] 
    O colegiado do Tribunal de piso deu parcial provimento ao apelo defensivo nos seguintes termos (fls. 114-118):
    [...] Na primeira fase da dosimetria, sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e tendo em vista o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas, o MM. Juiz sentenciante fixou as penas básicas em 4/6 (quatro sextos) acimas dos patamares mínimos, ou seja, em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, ao argumento de que “o réu ostenta ao menos cinco condenações definitivas (fls. 192/196), de modo que valoro quatro delas nesta etapa e uma na próxima” (cf. fl. 312). Ora, analisando a certidão de execução criminal de fls. 192/196, observa-se que o acusado ostenta diversas condenações definitivas (processos nº 637/88, da 2ª Vara Distrital de Itaquaquecetuba-SP, 368/88, da 1ª Vara Distrital de Itaquaquecetuba-SP, 4079/2005, do JECRIM de Indaial-SC, 6155/2008, da 1ª Vara de Biguaçu-SC, e 283/2003, da 3ª Vara Distrital de Itaquaquecetuba-SP), as quais, apesar de não servirem para a comprovação da reincidência, eis que, de fato, foram alcançadas pelo quinquídio expurgador do artigo 64, inc. I, do CP, a meu aviso são aptas para comprovarem que o acusado possui maus antecedentes, não havendo que se falar na invalidade desses registros,[...] Contudo, tendo em vista que a quantidade de drogas apreendidas não se mostra exorbitante (repita-se: 142,2g de cocaína e 66,0g de maconha), tenho para mim que a fração de exasperação das reprimendas deve ser reduzida para ½ (metade), a qual reputo razoável e condizente com o princípio da suficiência da resposta penal, perfazendo as básicas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa. [...] Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, somente para exasperar a pena-base na fração de ½ (metade), redimensionando a sanção definitiva do réu Ailton Souza dos Santos para 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais o pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a r. sentença monocrática.
      Como se vê do excerto acima transcrito, o Órgão julgador afastou o aumento da pena-base por considerar que não se mostra exorbitante a quantidade de drogas, mantendo a exasperação apenas com base nos maus antecedentes, salientado porém a multireincidência do paciente - réu ostenta ao menos cinco condenações definitivas (fl. 114) -, empregando, assim, a fração de 1/2. Sabe-se que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Dessa maneira, tem-se que o aumento de 1/2 pela circunstância judicial antecedentes, cinco condenações definitivas, mostra-se proporcional, principalmente se considerados os intervalos das penas mínimas e máximas cominadas em abstrato. Nesse diapasão: (…)
    Portanto, não há constrangimento ilegal a ser sanado. Ante o exposto, denego o habeas corpus. 
    Publique-se. Intimem-se” (doc. 5). 
    4. Essa decisão é objeto da presente impetração, na qual se reiteram as questões da impetração anterior sustentando afronta “ao princípio da proporcionalidade ao majorar-se a pena-base em patamar superior à metade tendo-se em vista que foi valorada uma única circunstância judicial desfavorável”. 
    Questiona a impetrante a dosimetria da pena e afirma que “o aumento de um sexto é suficiente (…) em razão da existência de uma única circunstância judicial favorável, sendo que, em caso de acréscimo acima do mínimo, faz-se necessária a apresentação de fundamentação concreta para tanto, o que não ocorreu no caso em pauta“.
    Argumenta que, “ainda que seja o caso de manter-se aumento de pena superior a 1/6, contudo, a proporcionalidade impede aumento tão brusco, com base em uma única circunstância, sendo suficiente o aumento em 1/5 ou ¼, quando muito”. 
    Pede “a concessão da ordem para que se reduza a reprimenda imposta“.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Nefi Cordeiro, que denegou monocraticamente o Habeas Corpus n. 554.355/SP.
    7. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    8. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 27.2.2020, antes da presente impetração (2.3.2020). Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 
    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016. 
    9. Não se verifica, na espécie, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que, ao julgar o recurso de apelação da acusação, o tribunal de origem não parece ter incorrido nas ilegalidades apontadas pela impetrante.
    O paciente foi preso em flagrante quando guardava em sua residência quatrocentos e quarenta e quatro “eppendorfs” vazios para acondicionamento de drogas, 154,88g (cento e cinquenta e quatro gramas e oitenta e oito centigramas) de cocaína e três tabletes de maconha pesando sessenta e seis gramas e um decigrama. Ao prover parcialmente o recurso de apelação da defesa, reduzindo a pena do paciente, o voto condutor do acórdão realizou minucioso reexame da sentença, fixando a reprimenda com a seguinte fundamentação:
    “Na primeira fase da dosimetria, sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e tendo em vista o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas, o MM. Juiz sentenciante fixou as penas básicas em 4/6 (quatro sextos) acimas dos patamares mínimos, ou seja, em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, ao argumento de que “o réu ostenta ao menos cinco condenações definitivas (fls. 192/196), de modo que valoro quatro delas nesta etapa e uma na próxima” (cf. fl. 312). Ora, analisando a certidão de execução criminal de fls. 192/196, observa-se que o acusado ostenta diversas condenações definitivas (processos nº 637/88, da 2ª Vara Distrital de Itaquaquecetuba-SP, 368/88, da 1ª Vara Distrital de Itaquaquecetuba-SP, 4079/2005, do JECRIM de Indaial-SC, 6155/2008, da 1ª Vara de Biguaçu-SC, e 283/2003, da 3ª Vara Distrital de Itaquaquecetuba-SP), as quais, apesar de não servirem para a comprovação da reincidência, eis que, de fato, foram alcançadas pelo quinquídio expurgador do artigo 64, inc. I, do CP, a meu aviso são aptas para comprovarem que o acusado possui maus antecedentes, não havendo que se falar na invalidade desses registros, pois “O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado quanto à possibilidade de a condenação criminal que não pôde ser considerada para efeito de reincidência em face do decurso do prazo previsto no art. 64, inciso I, do CP ser considerada a título de maus antecedentes quando da análise das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena” (JSTF 302/435). Ainda, “a alegação de que os antecedentes se referem a condenações já alcançadas pelo disposto no inciso I do art. 64 do Código Penal é irrelevante, no caso, uma vez que a extinção dos efeitos da reincidência não elimina a existência de maus antecedentes representados pelos delitos praticados e que justificaram a condenação” (JSTF 244/378). Contudo, tendo em vista que a quantidade de drogas apreendidas não se mostra exorbitante (repita-se: 142,2g de cocaína e 66,0g de maconha), tenho para mim que a fração de exasperação das reprimendas deve ser reduzida para ½ (metade), a qual reputo razoável e condizente com o princípio da suficiência da resposta penal, perfazendo as básicas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa. A propósito, convém recordar, neste passo, que “a importância de se valorarem as circunstâncias do crime na dosimetria da pena decorre justamente da necessidade de que as sanções sejam proporcionais à lesividade das condutas” (cf. STF, Segunda Turma, RHC 84.571/RJ, j. 7.12.2004, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 13.5.2005, p. 00031), até porque, a aplicação automática de pena mínima, não encontra amparo na Constituição da República, pois, do contrário, não há razão da cominação legal adotar uma escala de pena mínima e máxima. 
    Na sequência, houve o agravamento das reprimendas em mais 1/6 (um sexto), diante da comprovada reincidência (Processo nº 81/2007, da Vara Criminal e Juizado Especial de Indaial-SC), o que há de ser mantido. (…)
    Logo, a sanção definitiva do réu Ailton Souza dos Santos fica redimensionada para 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais o pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, no piso mínimo. Malgrado o atual entendimento do Pretório Excelso acerca da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos no crime de tráfico de drogas, na hipótese dos autos os maus antecedentes, a reincidência e o quantum da pena aplicada traduzem impedimento à concessão do benefício, ausente, pois, os requisitos legais (art. 44, incs. I, II e III, do CP). 
    Por derradeiro, fica mantida a fixação do regime inicial fechado, sendo necessário observar que as circunstâncias do caso concreto, bem esclarecidas nos autos, não recomendam a fixação de regime prisional menos rigoroso, que, efetivamente, não seria suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado pelo réu, o qual, como já foi dito, é possuidor de maus antecedentes e reincidente (art. 33, § 3º, do CP). 
    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, somente para exasperar a pena-base na fração de ½ (metade), redimensionando a sanção definitiva do réu Ailton Souza dos Santos para 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais o pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a r. sentença monocrática” (doc. 2).
    10. No julgado impugnado, afastou-se a majoração pela quantidade de droga apreendida, reduzindo-se o aumento acima do mínimo na pena-base de 4/6, fixado pela sentença, para ½. Ao fazê-lo, justificou-se que, pela reiteração criminosa (“o réu ostenta ao menos cinco condenações definitivas”), considerada a título de maus antecedentes por ultrapassarem o prazo de cinco anos, o acréscimo em patamar inferior não seria “condizente com o princípio da suficiência da resposta penal”. Em seguida, agravou-se a reprimenda em 1/6 em razão da reincidência, fruto de condenação anterior não alcançada pelo quinquídio legal.
    11. Na verificação de eventual ilegalidade flagrante a justificar concessão da ordem de ofício, não se tem, no quadro apresentado, manifesta teratologia para aquela providência O tribunal de origem fundamentou, de forma suficiente e proporcional, o aumento da pena-base, com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis do paciente e demais elementos de convicção do julgador quanto à suficiência da sanção imposta.
    12. Nesta fase, há suficiência de fundamentação para afastar-se eventual alegação de ilegalidade manifesta na decisão impugnada, sendo que, para adotar-se entendimento diverso, seria necessária a incursão mais aprofundada no acervo probatório e demais elementos coligidos na ação penal. 
    Essa providência esbarra no óbice das limitações impostas para a análise do acervo probatório em habeas corpus, além de representar inadmissível antecipação do juízo a ser feito em eventual revisão criminal, incluído podendo configurar risco de denegação definitiva de sua pretensão por este Supremo Tribunal, com prejuízo irreparável ao paciente.
    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, considerados os óbices apontados ao prosseguimento desta ação constitucional, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                             Relatora